Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. DEMÊNCIA ASSOCIADA À DOENÇA DE PARKINSON. PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. NOMEAÇÃO DA FILHA. MELHOR INTERESSE DA INTERDITANDA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se o conjunto fático-probatório até então apresentado no feito revela que a nomeação da filha como curadora provisória prestigia o melhor interesse da interditanda, pessoa idosa e que apresenta quadro clínico de saúde delicado, deve ser mantida a decisão agravada, a despeito da resistência e insatisfação do filho.